Tribunal: TCU
Processo: 013.486/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão militar do Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador), cadastrados e disponibilizados ao TCU para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos das pensões militares emitidos em favor de Regina Soares Barreiros, Sandra Antonio Tavares e Solange Antonio Tavares Lopes; 9.2. considerar ilegal e recusar o registro do ato da pensão militar instituída por João Carlos Klein do Valle; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé por Francimar Gomes da Silva, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado a Francimar Gomes da Silva, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do inteiro teor desta deliberação a Francimar Gomes da Silva, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte à interessada citada nos subitens anteriores que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão da pensão militar instituída por João Carlos Klein do Valle, com fulcro no art. 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimado da irregularidade verificada; 9.5. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4.4., representando a este Tribunal, caso necessário.